Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710523-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DELAO DA SILVA AGRAVADO: SINDICATO DOS AUDITORES DE ARRECADACAO E FINANCAS DO ESTADO DE ALAGOAS - SINDAFISCO/AL, SINDFAZ - SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO ESTADO DA PARAIBA, SINDICATO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE APOIO FAZENDARIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO ESTADO DO PIAUI D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO DELÃO DA SILVA contra decisão que, em ação ordinária movida por SINDICATO DOS AUDITORES DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS DO ESTADO DE ALAGOAS – SINDAFISCO/AL e outros, deferiu o pedido de tutela de urgência para assegurar aos agravados o direito de participação como candidatos e eleitores na eleição da FEBRAFISCO, realizada em 13/03/2025. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao entender que a Comissão Eleitoral teria extrapolado sua competência ao excluir do processo eleitoral as entidades SINDFAZ/PB, SINDSAAF/PE e SINDIFAZ/PI. Argumenta que a Comissão Eleitoral, ao contrário do que decidiu o Juízo a quo, não analisou a filiação dessas entidades à FEBRAFISCO, mas sim a sua elegibilidade para o pleito, considerando a ausência de registro sindical, requisito essencial para participação na eleição nos termos do Estatuto da Federação. Afirma que a decisão impugnada permitiu a participação de entidades que não atendem às exigências legais e estatutárias para serem consideradas sindicatos, o que compromete a legitimidade do processo eleitoral. Destaca que os votos dos representantes das entidades agravadas foram coletados em urna separada para resguardar a segurança do pleito e evitar dano irreparável, caso a decisão seja reformada. Defende que a permanência da Chapa 2 no processo eleitoral afronta o Estatuto da FEBRAFISCO e a legislação sindical, uma vez que os agravados não possuem o devido registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, conforme comprovado nos autos. Requer a concessão de tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para revogar a decisão agravada, mantendo a validade da decisão da Comissão Eleitoral e excluindo a Chapa 2 do pleito, bem como anulando os votos das entidades SINDFAZ/PB, SINDSAAF/PE e SINDIFAZ/PI. Preparo regular (ID 69966350). Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 70006410. Contrarrazões apresentadas no ID 70980694. Sobreveio aos autos informação de que o Juízo a quo revogou a decisão agravada (ID 72020697). É o resumo dos acontecimentos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante da revogação da decisão impugnada pelo Juízo de origem. Nessas circunstâncias, tendo o Juízo de origem revogado a tutela de urgência deferida na decisão agravada, resta consubstanciada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, deixando de existir a necessidade da tutela judicial vindicada. Assim, considerando que não remanesce interesse no julgamento de mérito do agravo, resta prejudicado o agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator